Tribunal: STF
Processo: RE 1417984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENSO DO BRASIL LTDA e outros em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da matéria; e (b) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). 



     



    Sustenta, a parte embargante, que a decisão embargada foi omissa “em relação ao “capítulo 5” do recurso da Embargante, no qual se requereu expressamente que, caso se entendesse que a apreciação da violação indicada demanda análise de legislação infraconstitucional, fosse então o recurso remetido ao STJ para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC” (fl. 1, Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à embargante.



     



    Efetivamente a decisão embargada reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria referente à exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.



    No entanto, não apreciou o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1033 do CPC.



    Eis o teor do referido dispositivo legal:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.“



    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça na forma prevista no art. 1.033 do CPC/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente